Tribunal: TJSP
Processo: 2253488-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Multa por infração à legislação de muro, passeio e limpeza. Decisão que determinou a suspensão do feito. Insurgência da executada. Pretensão à reforma. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Multa por infração à legislação de muro, passeio e limpeza. Decisão que determinou a suspensão do feito. Insurgência da executada. Pretensão à reforma. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção. Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do CPC/2015. Recurso não conhecido.